Tribunal: STF
Processo: RE 845856
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO: MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR. ABRANGÊNCIA PELA IMUNIDADE DA AL. D DO INC. VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DO TEMA 259 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA 'D', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATERIAL DIDÁTICO COMPLEMENTAR. A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, d, da Constituição Federal não abrange o material didático consistente em protótipos de moléculas para o ensino de diversas disciplinas” (e-doc. 24).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 57 e 61). 
    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
    Argumenta que, “caracterizando-se os materiais didáticos importados pela instituição de ensino autora como ‘instrumentos de difusão da educação, da cultura e do conhecimento’, ainda que distintos da ‘classe dos livros’, possível a extensão da imunidade prevista na alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição da República” (fl. 3, e-doc. 81). 
    Assevera que “a extensão da imunidade constitucional aos produtos importados pela autora, portanto, advém do evidente característico de difusão da educação, da cultura e do conhecimento – e não da possibilidade de os ‘incluir na classe dos livros’” (fl. 3, e-doc. 81). 
    Assinala que “descabe a interpretação restritiva da inteligência inserta no art. 150, VI, ‘d’ da Constituição, impondo-se a efetiva persecução dos seus fundamentos” (fl. 4, e-doc. 81). 
    Ressalta que, “sendo os materiais didáticos importados pela instituição de ensino autora destinados exclusivamente à educação, possível a aplicação da imunidade prevista na alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição da República” (fl. 5, e-doc. 81).
    Menciona que “o c. Supremo Tribunal Federal [no Recurso Extraordinário n. 221.239] estendeu a imunidade tributária dos livros ao álbum de figurinhas considerando, apenas, a oportunidade de familiarização do público com os meios de comunicação impresso (…) Mais razão ainda existe para a concessão da imunidade tributária aos materiais didáticos importados pela instituição de ensino autora, utilizados de forma direta para educação e aculturamento do público discente” (fl. 5, e-doc. 81). 
    Pede “que conheçam do recurso extraordinário para, ao final, dar-lhe provimento no sentido de que se reforme o r. acórdão, determinando-se à autoridade coatora para que se abstenha da exigência de impostos na ocasião do desembaraço aduaneiro das mercadorias específicas” (fl. 6, e-doc. 81).
    3. A União apresentou contrarrazões reportando-se “integralmente às razões do acórdão recorrido, as quais por sua clareza e correção, dispensam qualquer retoque” (e-doc. 111).
    4. Em 23.11.2014, determinei o retorno deste processo à origem para observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil, pois, no julgamento eletrônico do Recurso Extraordinário n. 595.676-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da questão constitucional referente ao alcance da imunidade tributária da al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República “na importação de pequenos componentes eletrônicos que acompanham o material didático utilizado em curso prático de montagem de computadores” (Tema 259) (e-doc. 157).
    Após o julgamento do mérito do paradigma de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, confirmou o acórdão recorrido ao fundamento de não ter similitude o recurso extraordinário interposto com o tema tratado no Recurso Extraordinário n. 595.676-RG (e-doc. 167).
    5. Em 28.2.2020, determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 174).
    6. Em 24.3.2020, a Procuradoria-Geral da República opinou que “não parece razoável que o material importado pela instituição de ensino recorrente, constante em ‘protótipos de molécula’, claramente associada à função didática – sem outra função aparente, não possa gozar da mesma imunidade tributária diante da exegese que se extrai da norma contida do art. 150, VI, d, da CF, bem assim dos valores amplamente amparados pelo dispositivo constitucional, de onde se retira justamente o incentivo fiscal à difusão da educação, da cultura e do conhecimento”, e manifestou-se pelo “provimento do recurso extraordinário” (fls. 5-6, e-doc. 177).
     Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    7. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    8. O Tribunal de origem, ao examinar a imunidade garantida aos livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão, reconheceu que “o material importado consiste em pequenas estruturas flexíveis, que permitem a montagem de protótipos de estruturas moleculares, material didático que conduz a uma melhor visualização do formato das moléculas pelos estudantes”, e “tais mercadorias objetivam complementar o estudo”, porém concluiu que aos protótipos não se estende a imunidade prevista na al. d do inc. VI do art. 150 da Constituição da República.
    Esse entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 595.676-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 259, decidiu no Plenário:
    “IMUNIDADE – UNIDADE DIDÁTICA – COMPONENTES ELETRÔNICOS. A imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, da Constituição Federal alcança componentes eletrônicos, quando destinados, exclusivamente, a integrar a unidade didática com fascículos periódicos impressos”.
    No voto condutor do julgamento do recurso extraordinário, o Relator, Ministro Marco Aurélio, concluiu “pela extensão também da imunidade prevista na al. d do inc. IV do art. 150 da Constituição da República aos itens e componentes (não fabricados em papel) que integram publicações, livros didáticos, de modo a maximizar a promoção da educação, garantir o princípio da liberdade de manifestação do pensamento e da expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, facilitando e estimulando a circulação de ideias, o direito de informar e de ser informado e a própria liberdade de imprensa”. 
    O Ministro Marco Aurélio assentou que “a norma objetiva proteger não simplesmente o livro, jornal ou periódico como suportes físicos de ideias e comunicação, mas o valor intrínseco do conteúdo veiculado, de natureza educacional, informativa, expressiva do pensamento individual ou coletivo. O meio é secundário, importando, precipuamente, promover e assegurar o direito fundamental à educação, à cultura, à informação, à participação política dos cidadãos. O Supremo tem compreendido bem a distinção e aplicado a norma de imunidade valendo-se dessa diretriz”.
    Nesse julgamento, fiz constar do meu voto: “alinho-me ao Ministro Relator ampliando a abrangência da imunidade para insumos fora do alcance semântico da expressão papel”.
     O acórdão recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    9. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora